Tribunal: STF
Processo: RE 217389
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Indenização.
Responsabilidade objetiva do Estado. 2. Acórdão que confirmou
sentença de improcedência da ação, determinando que somente se
admite o direito a indenização se ficar provada a culpa subjetiva do
agente, e não a objetiva. 3. Alegação de ofensa ao art. 107, da EC
n.º 01/69, atual art. 37, § 6º, da CF/88. 4. Aresto que situou a
controvérsia no âmbito da responsabilidade subjetiva, não vendo
configurado erro médico ou imperícia do profissional que praticou o
ato cirúrgico. 5. Precedentes da Corte ao assentarem que "I - A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e
das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público, responsabilidade objetiva, com base no risco
administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano;
b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o
dano e a ação administrativa. II - Essa responsabilidade objetiva,
com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa
da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a
responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviço público." RE n.º 178.086-RJ. 6. Inexiste, na espécie,
qualquer elemento a indicar tenha a vítima concorrido para o evento
danoso. 7. Recurso conhecido e provido para julgar procedente a
ação.